Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão proferida nos autos de ação de produção antecipada de provas. 1.1. As embargantes alegam haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar se há omissão na existência de precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.948.594/MG e REsp 2.037.088/SP); (ii) verificar se há omissão de documentos relevantes apresentados pelas partes, ausência de análise técnica quanto à funcionalidade dos softwares, realização do laudo em local diverso do autorizado e violação ao art. 250, inciso I, bem como aos arts. 466 e 473, §2o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015); e (iii) analisar se há omissão quanto à análise da controvérsia sob a ótica dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão afirmou ser a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de somente ser cabível a interposição de recurso, nos procedimentos de produção antecipada de prova, quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. 3.2. O aresto asseverou ter a produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, por finalidade garantir a eficiência do processo principal, assegurando o não perecimento da prova. Trata-se de ação autônoma, a qual não visa à discussão do mérito, mas unicamente à realização da prova destinada a instruir futura demanda, possuindo, portanto, caráter satisfativo. 3.3. O decisum evidencia ser a cognição do juiz limitada, pois não lhe compete se pronunciar sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, tampouco sobre as respectivas consequências jurídicas.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 250, inciso I, arts. 466 e 473, §2o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015); artigos 381 a 383 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ (AgInt no AREsp 1.948.594/MG e REsp 2.037.088/SP).